Tribunal: TJBA
Processo: 0000647-74.2018.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000647-74.2018.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO

Advogado(s)
:
LEANDRO DE CARVALHO AMARAL DOS SANTOS

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. NOMEAÇÃO LEGÍTIMA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ACOLHIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, ao extinguir a punibilidade do réu em razão de seu falecimento, fixou honorários advocatícios no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em favor do advogado dativo.

II. Questão em discussão

2.
Preliminarmente, discute-se: (i) a nulidade da sentença, em razão da existência de grupo especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri; (ii) observância do contraditório; (iii) competência do Juízo Criminal para arbitramento de honorários; (iv) alegação de inobservância do Tema 984/STJ; e, no mérito, (v) analisa-se a adequação do valor arbitrado, à luz da atuação efetivamente desempenhada pelo defensor dativo.

III. Razões de decidir

3.
A nomeação do defensor dativo foi regular, diante da ausência de Defensoria Pública atuante na comarca no momento da nomeação. O processo original trata de crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, não se relacionando com crime doloso contra a vida. Assim, a Resolução nº 011/2019 da Defensoria Pública — que disciplina atuação em Tribunal do Júri — não se aplica ao caso.
Preliminar não acolhida.

4.
Ação penal deflagrada pelo Ministério Público Estadual, implica dizer que o Estado estava representado através daquele Órgão. Além disso, foi devidamente intimado da decisão que fixou os honorários advocatícios, tendo exercido seu direito de defesa por meio da interposição do presente recurso, não havendo, portanto, violação ao contraditório.
Prefacial rejeitada
.

5.
É legítima a competência do Juízo Criminal para arbitrar os honorários do defensor dativo nomeado para assistir o réu.
Prefacial afastada.

6.
A alegada inobservância do Tema 984/STJ não configura nulidade processual, mas matéria de mérito.
Preambular não acolhida.

7.
No mérito, considerando a atuação pontual do defensor, limitada a comunicação do falecimento do acusado, juntando atestado de óbito, reduz-se o valor arbitrado para R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, dá-se provimento parcial ao recurso
para reduzir os honorários advocatícios arbitrados para R$ 1.000,00 (mil reais).

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, inciso LXXIV; e Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000647-74.2018.8.05.0187, oriundos da comarca de Paramirim, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelado
LEANDRO DE CARVALHO AMARAL DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir os honorários advocatícios arbitrados para R$ 1.000,00 (mil reais),
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Aracy Lima Borges

Relatora

Procurador(a) de Justiça